Tribunal: TJDFT
Processo: 0003315-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE AVANÇO ÀS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM O DECIDIDO NO RE n.o 1.133.146, EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA REPETITIVO 1.009, DO STF. REAPRECIAÇÃO DO APELO. ALINHAMENTO À ORIENTAÇÃO DO EXCELSO STF. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC.
1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso extraordinário do réu, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo excelso STF no recurso extraordinário n.o 1.133.146, em sede de repercussão geral, impõe-se a realização de novo julgamento. 2. No julgado referido o excelso Pretório, fixou a seguinte tese: "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame". 3. Apelo parcialmente provido.